Tribunal: TJDFT
Processo: 0714924-51.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CIRCUNSTÂNCIA CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO (CPC, ART. 485, IV). APELO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC), por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em estabelecer se houve inércia da parte autora adotar providências visando a citação da parte adversa, obstando a continuidade do processo.
III. Razões de decidir
3. A citação se apresenta como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito.
4. No caso em tela, vê-se que se que foi facultado à parte apelante/autora a providência que possibilitaria dar prosseguimento ao andamento do feito.
5. No entanto, a apelante se quedou inerte, não sendo possível que o processo continue indefinidamente sem andamento, o que afronta os postulados da razoável duração do processo, da celeridade e da efetividade, dentre outros.
6. Esgotados os meios disponíveis à justiça para a localização da parte ré e deixando o autor de adotar providências para indicação de endereço válido para citação, reputa-se adequada a extinção da demanda por falta de pressuposto de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, à exegese do disciplinado no art. 485, IV, do CPC.
7. Assim, o apelante agiu desidiosamente, deixando de atender ao chamamento judicial, logo a extinção do feito é medida que se impõe.
8. Nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, somente seria necessário a intimação pessoal do autor nas hipóteses de paralisação do processo por mais de um ano por negligência das partes, ou nos casos de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias (art. 485, II e III, do CPC), o que não é o caso dos autos.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A falta de citação impede a formação válida do processo e, diante da inércia da parte autora em viabilizá-la, impõe-se a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal prevista para as hipóteses de abandono ou abandono da causa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 283. 485, III e IV e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1928398, 07079198620218070003, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2024, publicado no DJE: 15/10/2024; Acórdão 1889753, 07076749220238070007, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 24/7/2024; etc.